Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722507-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Fernando Luiz Gomes de Almeida pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de avaliação do imóvel alienado fiduciariamente, cujos direitos aquisitivos, de titularidade da executada, foram penhorados. O recorrente narra que obteve, em sede recursal, a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente de titularidade da executada, mas que a decisão agravada indeferiu a expedição do mandado de avaliação do referido bem, sob o equivocado entendimento de que esta apenas ocorrerá quando a penhora dos direitos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento. Sustenta que, em momento anterior, o MM. Juiz de origem havia deferido a avaliação do imóvel e que não houve decisão que tornasse essa determinação sem efeito, mas apenas suspensa. Alega que este egrégio Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que, uma vez determinada a penhora dos direitos creditórios aquisitivos, a expedição do mandado de avaliação se justifica para se verificar a expressão econômica dos direitos da devedora, com a apuração do valor do bem e do saldo devedor, nos termos do artigo 836, do CPC. Pede a concessão de liminar e, ao fim, a reforma da respeitável decisão resistida, para que seja determinada a expedição do mandado de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O periculum in mora emerge do fato de que a demora no deferimento da avaliação do imóvel que teve seus direitos adquiridos de titularidade da agravada penhorados pode resultar no risco de o credor não conseguir obter a satisfação de seu crédito. Quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se que a penhora recaiu tão somente sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário. Além disso, a determinação de avaliação do imóvel não implica automaticamente a constrição do próprio bem, revelando-se, ao contrário, medida necessária e indispensável ao levantamento de dados atinentes ao bem, inclusive apta a influenciar na definição do valor a ser atribuído aos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor. Cabe mencionar que, para apuração do valor dos direitos aquisitivos, deve ser considerado o valor de avaliação do imóvel, o saldo devedor do contrato de financiamento e o saldo dos encargos ainda não adimplidos pelo devedor fiduciante. Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, ao menos a princípio, a impressão de que as alegações do agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada e determino a expedição do mandado de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos de titularidade da agravada foram penhorados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator